Tribunal: TJPA
Processo: 0800453-69.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800453-69.2020.8.14.0074

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: CARLOS PIANE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0800453-69.2020.814.0074
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: CARLOS PIANE
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Indenização ajuizada por Carlos Piane, que alegou não ter contratado empréstimo consignado junto à instituição financeira. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, declarando a nulidade do contrato de empréstimo e da conta bancária vinculada, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios, e indeferindo os pedidos de danos materiais, lucros cessantes e restituição em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado celebrado em nome do autor é válido, à luz da prova pericial que apontou fraude; (ii) definir se é devida indenização por dano moral em razão da falha na prestação do serviço bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo ônus do banco comprovar a regularidade do contrato, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC/2015.
4. A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura constante do contrato de empréstimo não corresponde à assinatura do autor, evidenciando a existência de fraude na contratação.
5. O banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser mantida a declaração de nulidade do contrato e da conta bancária vinculada.
6. Reconhecida a falha na prestação do serviço e o prejuízo decorrente da fraude, é cabível a indenização por dano moral, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. Os honorários advocatícios foram fixados de forma compatível com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC/2015, não havendo irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado quando impugnada sua autenticidade.
2. A constatação de fraude na assinatura do contrato bancário, aliada à ausência de prova válida da contratação, impõe a nulidade do negócio jurídico.
3. A configuração de falha na prestação do serviço bancário autoriza a reparação por dano moral, independentemente da demonstração de prejuízo patrimonial.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 22; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 903258/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j. 13.11.2007; TJPA, APCIV nº 0000184-71.2014.814.0301, 1ª Turma de Direito Privado, decisão monocrática.
________________________________________
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto, pelo Banco do Estado do Pará, em face da sentença prolatada, pelo Juízo da 2 Vara da Comarca de Tailândia, nos autos da Ação Ordinária de Indenização, que lhe moveu Carlos Piane.
A sentença impugnada (ID 21288862) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, nos seguintes termos:
(...)
Pelo exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, para:

1. Declarar a nulidade da conta bancária e o “cancelamento” do contrato de empréstimo nº 4341260 (id 18091763, 18091765), valor de R$ 101.564,97 (cento e um mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), parcelado em 100 (cem) vezes, devendo o réu se abster de quaisquer cobranças quanto a ele;
2. Condenar o banco requerido a reparar a parte autora, em danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir da data desta decisão (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% a.m (um por cento ao mês) a partir da data sentença, conforme decidido no julgamento do Recurso Especial nº 903258/RS, a Quarta Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA;
3. Indefiro os danos materiais, lucro cessante e restituição em dobro do valor.
4. Confirmar a tutela provisória anteriormente deferida;
5. Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% do valor da causa.
(...)
Inconformado com a decisão, o Banco do Estado do Pará, interpôs o presente recurso de Apelação (ID 21288865) defendendo que está provado nos autos, através de documento com fé pública, que o autor/apelado tem vínculo efetivo com a Municipalidade de Tailândia podendo, portanto, contrair empréstimo junto a Instituição Bancária; que a Perita designada nos autos não atendeu os requisitos legais e normativos do CNJ e TJPA; que aos autos foi juntado o contrato de celebração do negócio jurídico (o empréstimo consignado), assinado por ambas as partes, e com o crédito depositado na conta do autor; que não há que se falar em dano moral dada a inexistência dos seus requisitos: constatação do evento danoso, nexo de causalidade, e a verificação da ação ou omissão danosa do agente; e, por fim, que a base de cálculo dos honorários advocatícios não respeitou a ordem de preferência, qual seja: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, §2º).
Remetidos os autos a esta instância, o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo (ID 21604383).
A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer justificando sua abstenção de intervir na demanda como fiscal da Lei (ID 22309215).
É o relatório.

VOTO

VOTO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo o conhecimento deste recurso.
As razões recursais desafiam decisão acerca do acerto, ou não, da sentença que, atendendo ao pedido inicial, determinou o cancelamento do contrato, de empréstimo consignado, atribuído ao autor da Ação, fixando, ainda, em desfavor do banco, indenização por dano moral.
O cerne da questão, portanto, reside em verificar se houve regularidade na relação jurídica entre autor e demandado.
No presente caso, o contrato de empréstimo foi alvo de questionamento, pois o autor afirma não ter assinado nenhum contrato com o banco demandado.
A relação jurídica questionada nos autos é regulada pela Lei do Consumidor, portanto, cabe ao demandado, nos termos do CDC, provar a existência da relação jurídica, o que não ocorreu no caso em tela, até porque a prova pericial anexada aos autos constatou que a assinatura do contrato não condiz com a assinatura do autor demandante.
A Lei n.º 8.078/90 (CDC) é, portanto, aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).
O MM juiz sentenciante, que, inclusive, está mais próximo dos fatos, consignou na sua decisão, que percebeu claramente a fraude perpetrada no caso, não podendo a parte autora ser prejudicada por atos ilícitos de prepostos do Banco réu.
O Banco demandado, por sua vez, não conseguiu apresentar nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme exige o art. 373, II, do CPC 2015, impondo, dessa forma, a manutenção da sentença recorrida.
Este Tribunal, nesse sentido, já se pronunciou no julgamento da APCIV 0000184-71.2014.814.0301, oriundo da 1ª Turma de Direito Privado.
FUNDO DE INVESTIMENTO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR. COTA DE JUROS COM VALOR SUPERIOR AO ALEGADO PELO BANCO. PARECER TÉCNICO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Cabe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, NCPC. Ao se compulsar os autos, notadamente na contestação trazida pelo banco apelante, este não trouxe qualquer prova que confrontasse o laudo apresentado pela Defensoria Pública às fls. 22/77. Em conformidade com o sistema legal do ônus da prova, caberia ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada, a teor do disposto no art. 373 do CPC e, como afirmado acima, o apelante não se desincumbiu de tal ônus. Destarte, não tendo o auto se desincumbido do ônus constante do art. 373 do CPC/2015, deve ser a sentença de primeiro grau mantida em todos seus termos. DECISÃO MONOCRÁTICA
(grifo nosso)
Ante o exposto, conheço do presente recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo em todos os seus termos a sentença recorrida.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP
Publique-se. Intimem-se.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR

Belém, 07/04/2025